Tribunal: STF
Processo: ARE 1346513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1.  Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.